Tribunal: STF
Processo: Rcl 41571
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Francisco Rodrigues França, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011030-89.2018.5.15.0153, por suposta afronta ao decidido na ADPF 151, na Súmula Vinculante 4 e no RE-RG 576.157 (tema 25), paradigma da repercussão geral.
    Na petição inicial, o reclamante relata que ajuizou reclamação trabalhista na origem objetivando o pagamento do piso profissional de técnico em radiologia fixado em 2 (dois) salários mínimos e do adicional de insalubridade de 40% (quarenta por cento) sobre o salário base, nos termos do artigo 16 da Lei 7.394/85 e artigo 31 do DL 92.790/86.
    Aduz que no julgamento da ADPF 151 esta Corte constitucional decidiu que o pagamento do piso profissional deveria ser desindexado dos reajustes automáticos do salário mínimo nacional e adequou a norma ao entendimento da Súmula Vinculante nº 43 e o disposto no artigo 7º, inciso IV da Constituição Federal (eDOC 1, p. 3). Assevera, todavia, que em razão da ausência de lei nacional ou convenção coletiva fixando novos critérios de correção salarial, a norma anterior permanece produzindo efeitos, consoante termos do julgamento da referida ADPF.
    Sustenta ainda que esta Corte, RE-RG 576.157 (tema 25), paradigma da repercussão geral, firmou entendimento que o salário mínimo utilizado como parâmetro salarial para fixação do adicional de insalubridade deve ser congelado à época de decisão e reajustado anualmente de acordo com os índices do IPCA para fins de recompor o poder de compra salarial do trabalhador. (eDOC 1, p. 4)
    Diante disso, argumenta que o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao proferir sua decisão nos autos do processo nº 0010981-66.2017.5.15.0029, equivocadamente se afastou do entendimento vinculante desta Corte, no que concerne a aplicação do decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADPF 151 e afastou os índices de reajustes e recomposição do poder de compra salarial. (eDOC 1, p. 9)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por na ADPF 151, na Súmula Vinculante 4 e no RE-RG 576.157 (tema 25), paradigma da repercussão geral.
    Inicialmente, destaco que a jurisprudência consolidou seu entendimento editando a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. Confira-se:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    Nesse corolário, esta Corte no julgamento da Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 151, Rel. Min. Joaquim Barbosa, acórdão de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2011, concluiu pela possibilidade de congelamento da base de cálculo do piso salarial, como meio para desindexar o salário mínimo:
    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000. 3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal. 4. Medida cautelar deferida”. 
    Dessarte, no aludido julgamento, esta Corte concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.
    No mesmo sentido, o Plenário deste Tribunal, no julgamento do RE-RG 565.714 (tema 25), paradigma da repercussão geral, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.11.2008, declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição), mas também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 
    Pois bem.
    Na hipótese dos autos, verifico que o Tribunal reclamado consignou em seu julgamento que aos empregados públicos não são aplicáveis os salários profissionais. Nesses termos, colho o seguinte trecho desse julgado:
    “Recorre o reclamado, sob o argumento de que a Lei Federal nº 7.394/85 e o Decreto Lei nº 92.790/86 não são aplicáveis ao servidor público municipal, visto que a Lei Complementar Municipal nº 87, juntada aos autos, estabelece a criação do cargo efetivo de Técnico de Raio X e o respectivo salário.
    Assim, entende que, apesar de o reclamante tratar-se de empregado público regido pela CLT, a ele aplica-se o jurídico administrativo estabelecido pela Municipalidade, que se sujeita a restrições e a prerrogativas próprias. 
    Pois bem. 
    Trata-se de caso no qual o autor, empregado celetista do Município de Luiz Antônio, exercente da função de radiologista, pleiteia diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial previsto na Lei 7.394/85, a qual regulamenta a profissão de técnico em radiologia. 
    Razão assiste ao reclamado.
    O entendimento prevalente nas Cortes Superiores, mormente em julgados recentes do C. TST, é no sentido de que ainda que contratados sob o manto da CLT, aos empregados públicos não são aplicáveis os salários profissionais, previstos em leis de alcance geral elaboradas com a finalidade de regulamentar as relações de trabalho no âmbito da autonomia privada. Nesse sentido:
    (...)
    A jurisprudência do C. TST assim se posiciona, tendo em vista a expressão constitucional dos artigos 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, dos quais emergiria que a legislação que fixa salário profissional no âmbito das relações de trabalho de direito privado não se aplica aos servidores ou empregados públicos da Administração Pública, autárquica e fundacional, ainda que contratados sob o regime da CLT. 
    Reformo, para afastar a condenação nas diferenças salariais, com reflexos em tempo de serviço, férias acrescidas de 1/3, gratificações natalinas, horas extras, diferenças de valores atrasados, FGTS e INSS”. (eDOC 5, p. 53-55)
    Nesses termos, tendo em vista que o ato reclamado adentra em discussão referente à aplicação dos salários profissionais aos empregados públicos, não há que se falar em afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na ADPF 151, na Súmula Vinculante 4 ou no RE-RG 576.157 (tema 25), paradigma da repercussão geral, ante a ausência de estrita aderência. 
    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no ato reclamado e o decidido por esta Corte nos referidos julgados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    Agravo regimental na reclamação. ADI nº 2.652/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação não é meio processual adequado para o reexame do mérito da demanda originária. 3. Agravo regimental não provido”. (grifei) 
(Rcl 21561 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.11.2017) 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPERIOSA DEFERÊNCIA ÀS DECISÕES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 968.646, TEMA 976 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL PELO RELATOR DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ARTIGO 1.035, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO E UNIFORME DO PLENÁRIO DA CORTE SOBRE O TEMA, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA. AGRAVO PROVIDO. 1. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de divergência na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por estrita aderência. Precedentes: Rcl 23.934-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/8/2019; Rcl 34.525- AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/8/2019; Rcl 34.056-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/6/2019; Rcl 30.520-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31/8/2019). 2. In casu, a hipótese dos autos se adéqua mais precisamente ao Tema de Repercussão Geral 976, reconhecida no RE 968.646 pela unanimidade do Pleno deste Supremo Tribunal Federal, cujo julgamento ainda pende e que tem o seguinte teor: Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário. 3. A existência de repercussão geral naquele feito é logicamente incompatível com o reconhecimento de ofensa à Súmula Vinculante 37, sob pena de usurpação, por parte deste órgão fracionário, de competência do Plenário. Afastado, pois, o requisito da estrita aderência. 4. Impende sobrestar o feito de origem, em cumprimento à decisão do Eminente Ministro Relator no RE 968.646, proferida com fundamento no artigo 1.035, §5º, do Código de Processo Civil. Precedentes da Primeira Turma. 5. Agravo provido, para determinar a suspensão do processo de origem, sem a suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (grifei) (Rcl 29872 AgR, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.5.2020) 
    Além disso, registro o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; e a Rcl-AgR 23.954, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24.11.2016.
    Desse modo, inadmissível esta reclamação.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente